Tribunal: STF
Processo: AI 180885
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO T.S.T.
1.      Decisão monocrática que nega seguimento a Embargos em
Recurso de Revista, no Tribunal Superior do Trabalho, não é decisão
de única ou última instância, que possa ser impugnada mediante
Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (art. 102,
III, da Constituição Federal).
2.      Agravo improvido.